Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatada omissão no acórdão, acerca de questão preliminar suscitada, devem ser parcialmente acolhidos os Embargos Declaratórios para integrar o julgado e rejeitar a preliminar, sem efeitos infringentes.
2. Os requisitos específicos dos Embargos de Declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
3. O mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não se presta a modificar o mérito do julgado, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.